Tribunal: STF
Processo: ARE 1500440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL C/C PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO.



    1. A servidora agravante justificou pormenorizadamente as razões pelas quais requereu a reforma da decisão, ou seja, especificou as causas que levaria ela a obter a equiparação para recebimento do piso salarial e as respectivas diferenças de remuneração inerentes ao plano de carreira do magistério do Município de Goiânia, como professora, por ocupar o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas I – Agente Educativo, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal, dado que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM O CARGO DE PROFESSOR. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.



    2. A equiparação salarial em situações jurídicas distintas (Auxiliar de Atividades Educativas e Professor) encontra óbice na Constituição da República (artigo 37, inciso XIII) e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Uma vez que o Auxiliar de Atividade Educacional não exerce atividade principal da atividade de docência, supervisão, direção, administração, planejamento, inspeção ou orientação educacional, e sim de auxiliar do trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, não faz jus à percepção dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério. IRDR n° 5174796.58. INAPLICABILIDADE.



    4. O IRDR n° 5174796.58, que tramitou perante o Órgão Especial deste Tribunal, versa sobre pedido de reconhecimento de equiparação salarial dos monitores de creche – Assistente de Educação Infantil –, com os professores do Município de Goianésia, situação diversa do presente caso. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE FATO RELEVANTE.



    5. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada e o agravante não apresentar elementos capazes de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea e, do ADCT; e 7º, inciso V; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente